Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
D E C I S Ã O Cumpra-se a decisão da E. Turma de Uniformização (Pedido de uniformização n. 0719688-45.2022.8.07.0007: divergência entre as Turmas Recursais especificamente quanto abusividade (CDC, art. 39), ou não, da venda de aparelho celular desacompanhado do respectivo carregador). Suspenda-se até ulterior determinação. Brasília, 15 de junho de 2023. CARLOS MARTINS Relator